Tribunal: TJDFT
Processo: 0746910-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746910-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A AGRAVADO: POSTO SERTANEJO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIBRA ENERGIA S.A (exequente), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de POSTO SERTANEJO LTDA - ME, ora agravado, processo n. 0726996-29.2017.8.07.0001, na qual rejeitou a impugnação, o fazendo nos seguintes termos (ID 172603390 da origem): “Cuida-se de Execução de Títulos Extrajudiciais fundada em Contrato de Mútuo entre as partes já qualificadas, pendendo de análise a questão referente à atualização do saldo devedor. A empresa executada se encontra em Recuperação Judicial, cujo deferimento se deu em 03/05/2018 pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Luziânia/GO. As partes divergem acerca da data de atualização do crédito. A exequente requer seja considerada a data de 22/09/2018 como a data da atualização do crédito, alegando que a inclusão da executada POSTO SERTANEJO LTDA ME somente foi deferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial em momento posterior ao deferimento da recuperação, mais precisamente em 22/10/2018. Já a executada rechaçou as alegações, e os presentes autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para fins de apuração do débito exequendo, conforme id. 159449899. A contadoria atualizou o débito até a data de 03/05/2018. É O RELATÓRIO. DECIDO. O art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005 preceitua que a habilitação de crédito será realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, da mesma Lei e deverá conter o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação. Neste caso, os cálculos da Contadoria (id. 159449899) devem ser tidos por corretos, pois atendidos os comandos legais, uma vez que a atualização da dívida remete à data do recebimento do pedido da recuperação judicial. Ante o exposto, rejeito as impugnações do exequente e reconheço como valor da dívida a quantia de R$1.099.280,57, nos termos dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Preclusa a presente Decisão, expeça-se certidão de crédito ao exequente, ficando ambas as partes cientes que tão-logo a habilitação do crédito seja admitida pelo Juízo Recuperacional, tal fato jurídico deverá ser comunicado a este juízo para fins de extinção da presente execução por perda superveniente de interesse de agir. Em caso de indeferimento da habilitação, competirá ao Exequente informar a data da extinção do processo de recuperação, notadamente em sendo esta exitosa, a fim de que se possa dar prosseguimento ao presente feito.” Embargos de declaração rejeitado (ID 174506146 dos autos de origem). Inconformada, a exequente recorre. Em síntese, defende que o termo final da data base para correção monetária seja 22/10/2018, quando o agravado teve a recuperação judicial admitida, e não na data de 03/05/2018, considerada nos cálculos da contadoria. Destaca que “o juízo a quo se esquivou do fato de que, na data em que o grupo do qual é parte o Posto Agravado/Executado teve a recuperação judicial processada judicialmente, o Agravado ainda não se tratava de parte em recuperação, permanecendo, assim, ativa e regular, por mais cerca de 05 (cinco) meses (03/05/2018 a 22/10/2018), até quando foi incluída na demanda Judicial na qualidade de Recuperanda, por emenda do pedido inicial, tendo finalmente sido decretada e processada a sua recuperação judicial.” Ao final requer o provimento do recurso, “a fim de que seja cassada a decisão de ID 172603390, que homologou o valor exequendo no importe de R$ 1.099.280,57 (um milhão, noventa e nove mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos) e sejam os autos remetidos à Contadoria Judicial, com o objetivo de ser promovido novo cálculo da dívida exequenda, mediante a utilização do parâmetro correto para incidência de atualização monetária, qual seja, o termo final na data base de 22/10/2018, em que ocorreu, efetivamente, o pedido de recuperação judicial do Posto Agravado.” Preparo recolhido ao ID 53030683. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator